Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703527-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCO ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama, pela qual revogada tutela de urgência: “CHAMO O FEITO À ORDEM para: 1) revogar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 114970062, bem como a parte final da decisão que determinava a suspensão da demanda em razão da pendência de julgamento do Tema no 1.085/STJ. Acerca dessas questões destaco que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há porque subsistir neste feito a decisão que deferiu a medida antecipatória, sobretudo porque levou em consideração tal modalidade de contratação no cômputo do endividamento. Notem as partes que dos empréstimos considerados na decisão de ID 114970062, somente três relacionados são realizados em contracheque, quais sejam: BRB-EMPRÉSTIMO I no valor de R$ 282,11 + BRB-EMPRÉSTIMO II no valor de R$ 1.798,43 + BRBEMPRÉSTIMO IV no valor de R$ 138,16, não podendo ser incluídos os demais para fins de limitação, já que afastada tal tese pelo julgamento da controvérsia acima. Se não bastasse, da análise do contracheque do mês de outubro de 2021 (ID 114183097), verifica-se que a soma do total dos três empréstimos acima descritos ainda estava dentro da margem consignável da folha, já que restava ainda nesta rubrica a margem de R$ 339,03. 2) esclarecer às partes que o procedimento da Lei do Superendividamento não foi seguido, sobretudo porque não designada audiência para apresentação do plano de pagamento, o que pode levar à nulidade de todo o processo, caso não haja retificação. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFASE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSRVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104- B do CDC, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei no 14.181/2021. 3. Apelação provida com o acolhimento da preliminar de nulidade processual. Sentença sem efeito. (Acórdão 1619479, 07033735720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notem as partes que na derradeira emenda à inicial restou consignado o pedido que segue, o qual não foi respeitado: “e) Seja designada pelo Juízo audiência de Conciliação nos moldes do artigo 104A do CDC para formulação de acordo de “Repactuação de Dívidas” ocasião em que o Banco poderá se manifestar quanto a proposta de “Plano de Pagamento” que está “ANEXO” a esta exordial correspondendo a 60 parcelas de R$ 2.720,00 totalizando o valor de R$ 163.200,00 (cento e sessenta e três mil e duzentos reais), a fim de liquidar todos os contratos de empréstimos com o requerido (contratos mencionados em tabela anexa) com uma carência de 90 dias para pagamento da primeira parcela;” Assim, entendo que necessário o retorno dos autos à fase postulatória, especificamente para a designação de audiência de conciliação para fins de apresentação de proposta de pagamento, no que torno sem efeito todos os atos do juízo e das partes incompatíveis com o retorno dos autos à fase postulatória, inclusive as duas contestações apresentadas, todavia mantenho a citação já havida. Destaco que as contestações permanecerão nos autos como peças informativas. Dito tudo isso, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Intime-se, via sistema, a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). Advirta-se a parte requerida de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Atentem-se ainda as partes que, no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. No entanto, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, esta a requerimento específico da parte demandante. Em todo caso, havendo a audiência e ocorrido ou não o acordo, tornem os autos imediatamente conclusos para eventual homologação do plano de pagamento da dívida ou para análise de eventual ausência injustificada de credor ou de pedido de instauração do processo de superendividamento. Acrescente-se que, com base na regra geral do art. 335, I, do CPC, poderá a parte ré apresentar contestação, no prazo de 15 dias a contar da audiência de conciliação frustrada, para fins de ventilar as matérias previstas nos incisos do art. 337 do CPC, bem como para se manifestar acerca de alguma das matérias de mérito que impossibilitem a imposição do plano compulsório de pagamento, entre elas aquelas previstas nos artigos 54-A até 54-G e 104-A e 104-B, todos do CDC. Na sequência, apresentada contestação com argüição de alguma das preliminares previstas nos incisos do art. 337 do CPC e/ou com a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, abra-se vistas à parte demandante para réplica, no prazo de 15 dias, conforme previsão do art. 350 do CPC. Após o derradeiro prazo, tornem conclusos para julgamento, momento em que serão analisadas todas as questões pretéritas, incluindo a possibilidade de imposição do plano compulsório de pagamento.” (grifei) – ID 43241722. Nas razões recursais (ID 43241719), MARCO ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA narra: “Em data de 28 de janeiro de 2022 foi protocolada a devida “Ação de Repactuação de Dívidas” com pedido de Antecipação de Tutela Provisória promovida pelo agravante em face do agravado sob o n.o 0700997-89.2022.8.07.0004; distribuído para a 2a Vara Cível do Gama /DF. Na Ação mencionada foi informado que o autor, ora agravante é servidor público e segundo a classificação da atual doutrina e legislação “Pessoa Superendividada”: "Pessoa natural de boa-fé, incapaz de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". (Conceito da Lei 14.181/21) Foi relatado que o agravante recebe mensalmente um vencimento Bruto no montante de R$ 9.550,73 (nove mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) que subtraído os descontos legais de Seguridade Social R$ 1.240,57 (mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) e Imposto de Renda R$ 1.226,32 (mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) sobra-lhe “em tese” um vencimento líquido de R$ 7.083,84 (sete mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e juntou documentação comprobatória. Foi demonstrado que o agravado desconta o valor total de empréstimos consignados e em débito em conta totalizam a quantia de R$ 2.822,77 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) e também desconta em folha de pagamento (empréstimo consignado) as quantias de R$ 282,11 (duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos) e R$ 1.798,43 (mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos) e R$ 138,16 (cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos) totalizando as duas modalidades R$ 5.041,47 (cinco mil e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) referente a 71,16% (setenta e um virgula dezesseis por cento) da renda bruta do agravante, subtraindo os descontos legais. Ou seja, o agravante busca o Judiciário, por condição de “superendividado” e hipossuficiente na forma da lei, em razão de ter comprometida em 71,16% (setenta e um virgula dezesseis por cento) de sua renda.” – ID 43241719, pp. 3/4. Assevera: “É importante mencionar que o salário, em razão de sua natureza alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art 7 o da Constituição Federal. A proteção salarial fundamenta-se no princípio da dignidade humana e não pode ser esquecida pela alegação da liberdade contratual. Ora, a decisão acima referida vai na contramão daquilo que tem pronunciado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no que diz respeito ao socorro prestado pelo Judiciário às pessoas em situações graves de dívidas. Todos os julgados demonstrados determinaram que a Instituição Financeira deveria obedecer ao limite de 30% vejamos alguns trechos: ( )” – ID 43241719, p. 16. Requer ao final: “Diante do exposto, encontra-se a necessidade de processamento do presente recurso. Resta demonstrado que a decisão agravada deve ser reformada, assim requer a agravante: a) O processamento e o recebimento do presente agravo na forma de Instrumento; b) requer-se a juntada da cópia de documentos do processo original; c) requer-se a juntada da decisão recorrida e petição inicial; Seja restabelecida a Tutela Antecipada de urgência revogada para que seja mantida: d) A Redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados e débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito ao patamar de 30% da Remuneração do autor/agravante (Vencimentos integrais menos Seguridade Social e Imposto de Renda) enquanto durar o processo, no valor de R$ 2.125,15 (dois mil cento e vinte e cinco reais e quinze centavos) importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; e) O regular prosseguimento do feito com validação de todos os atos já efetivados anteriores a revogação da liminar;” (grifei) – ID 43241719, pp. 25/26. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 114970062, p. 1) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual revogada tutela de urgência pela qual determinado ao Banco agravado/requerido que promovesse, “a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos descontados no contracheque e na conta salário a 30% da remuneração bruta da autora abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 2.125,15.” – ID 114970062, p. 3 dos autos de origem (processo n. 0700997-89.2022.8.07.0004). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. MARCO ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA (agravante), na origem, ajuizou ação de repactuação de dívidas em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A com pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos contraídos com o agravado ao percentual de 30% de sua remuneração, o que foi inicialmente concedido em tutela de urgência e posteriormente revogado na decisão agravada. Pois bem. Constam dos autos três empréstimos realizados em contracheque, quais sejam: BRB-EMPRÉSTIMO I no valor de R$ 282,11 + BRB-EMPRÉSTIMO II no valor de R$ 1.798,43 + BRB-EMPRÉSTIMO IV no valor de R$ 138,16, totalizando R$2.218,7 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta centavos), valor que estava dentro da margem consignável da folha, uma vez que restava a margem de R$189,03 (cento e oitenta e nove reais e três centavos) conforme contracheque de dezembro de 2021 (ID 113991947) na origem. Quanto aos empréstimos com pagamento via descontos em conta-corrente (extratos de ID 113991948 na origem), não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Aplica-se ao caso vertente o entendimento do Tema 1.085 do STJ[1]: lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Como se vê, bem destacado que “o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. ( ) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (voto – p. 19 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora